Tribunal: TJPA
Processo: 0018600-78.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CONTRAVENÇÃO PENAL - ART. 65 DO DECRETO LEI Nº 3.668/41 - PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? PENA DE MULTA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA - ART. 114, I, DO CPB ? EXAMINANDO OS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A PRETENSÃO PUNITIVA FOI EXTINTA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA, EIS QUE A SENTENÇA TRANSITOU LIVREMENTE EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, FIXANDO A PENA DE MULTA EM 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, A QUAL PASSA A REGULAR A PRESCRIÇÃO, CUJO PRAZO É DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 114, I, DO CPB. CONSIDERANDO QUE JÁ OCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 05.03.2015 (FL. 05) E A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 20.11.2017 (FL. 73), NÃO RESTA OUTRA ALTERNATIVA SENÃO DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, NA MODALIDADE RETROATIVA, DEFERINDO O PEDIDO AVULSO DA DEFESA ? MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018600-78.2014.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: LUIS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADOS: CARLOS FIGUEIREDO - OAB/PA Nº 3.985 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL - ART. 65 DO DECRETO LEI Nº 3.668/41 - PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PENA DE MULTA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA - ART. 114, I, DO CPB - EXAMINANDO OS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A PRETENSÃO PUNITIVA FOI EXTINTA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA, EIS QUE A SENTENÇA TRANSITOU LIVREMENTE EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, FIXANDO A PENA DE MULTA EM 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, A QUAL PASSA A REGULAR A PRESCRIÇÃO, CUJO PRAZO É DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 114, I, DO CPB. CONSIDERANDO QUE JÁ OCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 05.03.2015 (FL. 05) E A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 20.11.2017 (FL. 73), NÃO RESTA OUTRA ALTERNATIVA SENÃO DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, NA MODALIDADE RETROATIVA, DEFERINDO O PEDIDO AVULSO DA DEFESA - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em deferir o pedido avulso da defesa, pela extinção da punibilidade, por prescrição, bem como julgar prejudicado o mérito do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018600-78.2014.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: LUIS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADOS: CARLOS FIGUEIREDO - OAB/PA Nº 3.985 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - LUIS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face do d. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou a pena de quarenta (40) dias-multa, na incidência do art. 65 do Decreto-Lei n° 3.688/1941 - Perturbação da Tranquilidade, no âmbito de violência doméstica. (fls. 69-73).

Extrai-se dos fatos descritos na denúncia, e que levaram a ex-companheira do apelante pedir providência à autoridade policial, que: ¿
(...) o acusado por não aceitar o fato do término da relação, perturba a tranquilidade da vítima mandando mensagens em horas impróprias, tardes da noite. (...) a vítima, por não suportar mais as perturbações que sofre, dirigiu-se a DEPOL, a fim de que a autoridade pudesse adotar as providências cabíveis. (...)¿.
fl. 03.

O réu, inconformado com a condenação alegou, em síntese, negativa de autoria, pedindo absolvição, por falta de provas, com o provimento do apelo. (fls. 107-110).

Contrarrazões às fls. 116-118 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

A defesa junta às fls. 128-141/v, o Relatório do Serviço Social a respeito do caso.

Instado a manifestar-se acerca do referido relatório, o
Parquet,
considerou o parecer conclusivo da assistência social que descreve a vítima como uma pessoa desequilibrada emocionalmente e que desde o início da separação do apelante, estaria praticando alienação parental com o filho deles criando dificuldade para o pai ver a criança, de modo que, na dúvida, pelo princípio do
in dubio pro reo,
opinou pelo provimento do apelo.

A defesa atravessou uma petição avulsa às fls. 148-149 pedindo a extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa.

É o Relatório. Sem revisão - artigo 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à defesa em seu pedido avulso, porque está prescrita a pretensão punitiva do Estado em relação ao réu, motivo pelo qual está prejudicado o recurso defensivo, senão vejamos:

A multa foi a única pena aplicada nos autos, sendo que o prazo prescricional ocorre em 02 (dois) anos, conforme o disposto no inciso I do art. 114 do Código Penal.

Assim, a denúncia foi recebida em 05.03.2015 (fl. 05) e a sentença condenatória foi prolatada em 20.11.2017 (fl. 73), de modo que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, operando-se a prescrição retroativa.

Neste sentido:
APELAÇÃO-CRIME - CONTRAVENÇÃO PENAL - PERTURUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE - CONDENAÇÃO. Mantida a condenação do acusado, eis que devidamente demonstrada a ocorrência e a autoria da contravenção prevista no artigo 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/41. PENA. DOSIMETRIA. Aplicada ao recorrente exclusivamente a pena de multa. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. Aplicada apenas a sanção de multa, se verifica o prazo prescricional de dois anos, a teor do artigo 114 do Código Penal. Decorrido tal prazo, é de se declarar extinta a punibilidade estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 114, inciso I, ambos do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. (TJRS - Apelação Crime, Nº 70066225137, Quinta Câmara Criminal, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em: 23-03-2016)

Pelo exposto, defiro o pedido avulso da defesa para declarar extinta a punibilidade de LUIS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO, qualificado nos autos, acusado de perturbação da tranquilidade, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 114, inciso I, ambos do Código Penal. Mérito Recursal Prejudicado.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 29 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApLuisEdu